Tribunal: TJSP
Processo: 2294064-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pitangueiras. Improbidade administrativa. Execução da multa civil. Impenhorabilidade. Crédito decorrente de sentença judicial. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Valores vencidos e vincendos e diferenças remuneratórias. Penhora no rosto dos autos. – O art. 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pitangueiras. Improbidade administrativa. Execução da multa civil. Impenhorabilidade. Crédito decorrente de sentença judicial. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Valores vencidos e vincendos e diferenças remuneratórias. Penhora no rosto dos autos. – O art. 833, IV do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Tal proteção visa resguardar os valores percebidos periodicamente pelo executado e que são destinados a cobrir as despesas necessárias ao próprio sustento e da sua família. O crédito decorrente de sentença judicial, ainda que declarada a verba de natureza alimentar, não se insere na proteção da legislação processual; a penhora é possível e atende ao princípio da menor onerosidade e ao interesse público, ante a necessidade de adimplemento da multa civil em razão da condenação. – Impugnação rejeitada. Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2294064-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante
WALDIR DE FELÍCIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.145/20
Agravo no 2294064-86.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Waldir de Felício
Agdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara (Pitangueiras) Proc. no 0001822-78.2018
Juiz: Frederico Pupo Carrijo de Andrade

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Pitangueiras.
Improbidade administrativa. Execução da multa civil.
Impenhorabilidade. Crédito decorrente de sentença judicial.
Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Valores
vencidos e vincendos e diferenças remuneratórias. Penhora
no rosto dos autos. O art. 833, IV do CPC estabelece que
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o. Tal proteção visa resguardar os
valores percebidos periodicamente pelo executado e que são
destinados a cobrir as despesas necessárias ao próprio
sustento e da sua família. O crédito decorrente de sentença
judicial, ainda que declarada a verba de natureza alimentar,
não se insere na proteção da legislação processual; a
penhora é possível e atende ao princípio da menor
onerosidade e ao interesse público, ante a necessidade de
adimplemento da multa civil em razão da condenação.
Impugnação rejeitada. Agravo desprovido, com observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 204/205, aqui fls. 217/218, que nos autos de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e manteve a
penhora realizada no rosto dos autos no 446-14.2019, em trâmite perante o
Juizado Especial. O agravante sustenta, em preliminar, a impossibilidade
econômica financeira quanto ao recolhimento do preparo recursal; o art.
833, IV do CPC veda a penhora sobre verbas de natureza, proventos e
aposentadoria; foi declarada que a GGE, reconhecida judicialmente como
devida ao agravante, possui natureza remuneratória, geral, impessoal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alimentar, devendo integrar o valor de gratificação e seus respetivos
proventos mensais ao pagamento dos valores vencidos e vincendos; trata-se
de penhora sobre valores que integram os proventos, crédito de natureza
alimentar, nos termos do art. 100, § 1o da CF; a constrição prejudicará seu
sustento e de sua família, em razão das atuais dificuldades financeiras,
bem como atingirá sua dignidade; os fundamentos do juiz para afastar a
restrição quanto à própria subsistência dizem respeito a fatos ocorridos há
mais de 12 anos. Descreve as despesas que possui atualmente,
demonstrando o comprometimento da renda mensal; o não percebimento
da gratificação no momento da instituição é incapaz de contrariar o 'estado
de necessidade'; caso mantida a determinação, a penhora deve recair
apenas sobre o montante que exceder a 50 salários mínimos, como forma
de preservar a dignidade. Pede a atribuição do efeito suspensivo e o
provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Gratuidade da justiça. Deferi ao agravante, por
decisão singular, os benefícios da gratuidade da justiça, a partir da
apelação, no AI no 2052867-82.2013; nos termos do art. 9 da LF no
1.060/1950, "os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os
atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias"; e
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade
concedida na ação de conhecimento estende-se às demais fases
processuais, assim como aos incidentes dela decorrentes:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VERIFICADA.
CPC/73. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL E DA NÃO
SURPRESA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO
AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. (...) IX - Finalmente, quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
benefícios da assistência judiciária gratuita, denota-se que eles foram
deferidos à ora recorrente no início do processo de conhecimento e, por isso,
eles realmente se estendem ao processo de execução. A propósito desse
tema, vejam-se os seguintes precedentes: EDcl no AgRg no REsp
1497537/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 3/9/2015, DJe 15/9/2015; AgRg no REsp 1427963/ES, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe
9/6/2015 e REsp 586.793/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 12/9/2006, DJ 09/10/2006, p. 342. X -
Apesar disso, a aplicação da condição suspensiva prevista no art. 98, §3o,
do Código de Processo Civil de 2015 independe da declaração dela no ato
judicial que estabeleceu a responsabilidade do beneficiário pelas verbas de
sucumbência, situação que afasta, portanto, a alegada violação. XI - Agravo
interno improvido. (AgInt no AREsp 1260450/SP, Segunda Turma, 18-
9-2018, Rel. Francisco Falcão).
Não havendo notícias de revogação expressa, o
agravante continua a fazer jus ao benefício, dispensado do recolhimento do
preparo.
3.
Cuidam
os
autos
(Proc.
no
0001822-78.2018.8.26.0459) de cumprimento de sentença proferida em
ação
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
(proc.
no
0005340-57.2010.8.26.0459
ou
no
785/10),
julgada parcialmente procedente, que reconheceu a prática de ato de improbidade
administrativa, previsto no art. 10, VIII, LF no 8.429/92, referente à
dispensa indevida de licitação para aquisição de pães pelo ex-Prefeito do
Município de Pitangueiras, WALDIR DE FELÍCIO, com violação ao art. 2o da
LF no 8.666/93 e art. 37 da CF; o corréu teve aplicado contra si as sanções
previstas no art. 12, II da LF no 8.429/92: (i) suspensão dos direitos
políticos por 8 anos; e (ii) pagamento de multa civil no importe de 2 vezes o
valor da aquisição (R$-18.137,50), mantida a condenação no julgamento da
AC no 0005340-57.2010, 10a Câmara de direito Público, 4-4-2016, Rel.
Torres de Carvalho, em que dado provimento ao recurso da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dolores Puccini Alexandre ME e negado provimento ao recurso do corréu
(fls. 270/274 e 581/587 dos autos de no 785/10, 25/33 e 97/108 do
cumprimento, aqui fls. 38/45 e 110/121).
Com
o
trânsito
em
julgado,
ocorrido
em
14-6-2016 (fls. 591, 110, aqui fls. 123), o autor deu início ao cumprimento
de sentença em 18-1-2018, pleiteando o pagamento do valor da
condenação, que atualizado até 25-9-2018 correspondia a R$-38.792,50
(fls. 1/5 aqui fls. 14/18). Devidamente intimado, o executado não efetuou o
pagamento, tampouco impugnou a execução (fls. 115, aqui fls. 128); o
exequente buscou o adimplemento da dívida mediante penhora on line (fls.
123 e 125/126, aqui fls. 136 e 138/139), sem sucesso (fls. 127/128, aqui
fls. 140/141). Em 26-9-2019 o Ministério Público requereu a penhora no
rosto dos autos de no 1000151-66.2019.8.26.0459, em trâmite no Juizado
Especial Cível de Pitangueiras, ajuizada pelo executado em face da
SPPREV; a sentença de procedência transitou em julgado, reconhecendo o
direito do autor ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional
(GGE) desde a entrada em vigor da LCE no 1.256 de 6-1-2015, condenando
a ré ao cumprimento da obrigação de integrar o valor da gratificação aos
proventos mensais, bem como ao pagamento dos valores vencidos e
vincendos, mediante incidência sobre a base de cálculo do adicional por
tempo de serviço, sexta-parte, 13o salário e atualização; assim requereu a
penhora apenas sobre as veras atrasadas e os reflexos vencidos, bem como
de bens imóveis registrados em nome do executado via sistema ARISP (fls.
132/133, aqui fls. 145/146); o pedido foi deferido (fls. 134, aqui fls. 147).
Em 10-6-2020 o executado apresentou impugnação à penhora, alegando a
natureza alimentar da verba a ser recebida, insuscetível de constrição (fls.
139/141 aqui fls. 152/154); a impugnação foi rejeitada, sob o fundamento
de que a penhora corresponde não a vencimento atual, mas a prestações
atrasadas, cobradas pelo executado em decorrência do reconhecimento
judicial da extensão da GGE aos servidores inativos, não tendo o devedor se
utilizado do valor no mês de referência em que deveria ter sido pago (fls.
204/205, aqui fls. 217/218). Contra a decisão, vem o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
4.
Crédito decorrente de sentença judicial. Impenhorabilidade. O art.
833,
IV
do
CPC
estabelece
que
são
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o. Tal proteção visa resguardar os valores percebidos periodicamente pelo
executado e que são destinados a cobrir as despesas necessárias ao próprio
sustento e da sua família.
O pagamento retroativo da gratificação GGE, bem
como das diferenças a que faz jus ao agravante, a ser realizado na execução
de sentença dos autos de no 1000151-66.2019.8.26.0459 (fls. 142/144,
aqui fls. 155/157), não obstante a declaração de natureza alimentar de
referida verba, não se insere na proteção conferida pela lei processual; são
valores pretéritos que constituem crédito a que o vencedor da demanda tem
direito e que perdem a finalidade de destinar-se a cobrir as despesas
necessárias, como bem observado pelo juiz; e sequer há fundamento para
observar-se o limite de 40 salários mínimos se ainda não disponibilizado o
montante ao executado. Acrescento que não há qualquer determinação de
penhora sobre os proventos mensalmente percebidos, o que garante a
subsistência. A medida atende não só ao princípio da menor onerosidade,
com também ao adimplemento do débito em razão da condenação por
improbidade e, consequentemente, ao interesse público. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE MULTA CIVIL. Penhora
de precatório. Impenhorabilidade. Alegada natureza alimentar do crédito
penhorado. Descabimento. Relativização em face da necessidade de
satisfação de outras verbas de caráter alimentar. Jurisprudência do STJ.
Executado servidor aposentado como Procurador Assistente Técnico
Legislativo que percebe proventos superiores a R$ 23.000,00. Penhora do
crédito que visa garantir pagamento, sem afetar dignidade de vida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294064-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
devedor.
Manutenção.
Agravo
não
provido.
(AI
no
2191995-73.2020.8.26.0000; 10a Câmara de Direito Público; 14-9-2020;
Rel. Marcelo Semer).
O voto é pelo desprovimento do agravo, com
observação de que o agravante continua a ser beneficiário da gratuidade da
justiça.
TORRES DE CARVALHO
Relator